Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-66.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 0003192-66.2013.8.11.0045
EMBARGANTE: UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 do STF e SÚMULA 07 DO STJ – NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DE DIREITO LOCAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS VERIFICADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA, contra a decisão proferida ID 35361467 que negou seguimento ao Recurso Especial com base nas Súmulas 280/STF e 07/STJ.
A certidão de ID 39719989 atesta que os Embargos de Declaração foram opostos intempestivamente.
Contrarrazões (ID 39804959).
Intempestividade
Conforme a certidão de ID 39719989 “(...)a decisão de admissibilidade foi disponibilizada no DJE em 02/03/2020 e considerada publicada em 03/03/2020, sendo interposto Recurso de Embargos de Declaração, fora do prazo legal.”. Assim, no caso em comento, quando já expirado o prazo do recurso, inviável sua análise, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. O embargante opôs aclaratórios intempestivos, pois não observou o prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo art. 1.023 do CPC/2015, que foi contado na forma determinada pelo art. 219 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração não conhecidos.”(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1468893/SP, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício. 2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos idôneos, hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso. 3. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, por ser o juízo de admissibilidade do recurso especial bifásico, a existência ou não de certidão do Tribunal de origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1789688/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).
Ante o exposto, não conheço dos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI